Tribunal: STJ
Processo: 0005124-14.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217843 - TO (2025/0217061-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL ALVES FERNANDES
ADVOGADO
: IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PEDIDO
DE
INTERROGATÓRIO REMOTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se pleiteava a realização de interrogatório remoto de réu foragido.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se réu foragido possui direito à participação virtual
em audiência, mesmo quando possui advogado constituído nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de foragido do réu afasta o direito de escolher a forma de sua oitiva,
especialmente quando não demonstrada qualquer causa impeditiva de comparecimento ao juízo.
4. A jurisprudência pacificada desta Corte estabelece que réu foragido não possui direito à
participação virtual em audiência quando possui advogado constituído nos autos.
5. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido
para participar de audiências por videoconferência.
6. Não há ilegalidade patente no indeferimento do pedido de interrogatório remoto, pois a
decisão observou os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, não configurando
desrespeito aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência
quando possui advogado constituído nos autos. 2. O princípio da lealdade processual impede que
o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por
videoconferência. 3. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de interrogatório remoto
quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 987.322/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC 914.007/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50196709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 10f4d0ca-ae2c-47f1-ac33-ffcd5f8cdbae

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50196709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:36
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 10f4d0ca-ae2c-47f1-ac33-ffcd5f8cdbae

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217843 - TO (2025/0217061-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL ALVES FERNANDES
ADVOGADO
: IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PEDIDO
DE
INTERROGATÓRIO REMOTO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas
, no qual se pleiteava a realização de interrogatório remoto de réu foragido.
corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se réu foragido possui direito à participação virtual
em audiência, mesmo quando possui advogado constituído nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de foragido do réu afasta o direito de escolher a forma de sua oitiva,
especialmente quando não demonstrada qualquer causa impeditiva de comparecimento ao juízo.
4. A jurisprudência pacificada desta Corte estabelece que réu foragido não possui direito à
participação virtual em audiência quando possui advogado constituído nos autos.
5. O princípio da lealdade processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido
para participar de audiências por videoconferência.
6. Não há ilegalidade patente no indeferimento do pedido de interrogatório remoto, pois a
decisão observou os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes, não configurando
desrespeito aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49230480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:36
Código de Controle do Documento: 3201fbd8-2b5e-4e5e-9306-1fb119e82f52

Tese de julgamento: "1. Réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência
quando possui advogado constituído nos autos. 2. O princípio da lealdade processual impede que
o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de audiências por
videoconferência. 3. Não há ilegalidade no indeferimento do pedido de interrogatório remoto
quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais pertinentes".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados.
STJ, AgRg no HC 987.322/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 14.05.2025; STJ, AgRg no HC 914.007/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DANIEL ALVES FERNANDES
decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
Em seu arrazoado, o agravante alega que nos precedentes citados na decisão
agravada, os réus não foram intimados ou se recusara a comparecer às audiências e que,
no presente feito, há comparecimento efetivo e ato processual já iniciado.
Reitera a argumentação originária de violação aos princípios constitucionais.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
.
É o relatório

VOTO
O agravo não comporta provimento.
De início, as distinções observadas entre o presente caso e as situações fáticas
constantes nos precedentes citados na decisão agravada não são capazes de alterar o
entendimento de mérito de que a condição de foragido afasta o direito do réu de escolher a forma
de sua oitiva, especialmente quando não demonstrada qualquer causa impeditiva de
comparecimento ao juízo. Sendo assim, não há que se falar em
na hipótese.
distinguishing
Conforme registrado, a jurisprudência desta Corte é pacificada no sentido de que
"réu foragido não possui direito à participação virtual em audiência quando possui advogado
constituído nos autos." (AgRg no HC n. 987.322/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
). Com efeito, "[o] princípio da lealdade
14/5/2025
19/5/2025
Documento eletrônico VDA49230480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:36
Código de Controle do Documento: 3201fbd8-2b5e-4e5e-9306-1fb119e82f52

processual impede que o réu se beneficie de sua condição de foragido para participar de
audiências por videoconferência."(AgRg no HC n. 914.007/MS, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
4/11/2024
7/11/2024
Consoante exposto no acórdão impugnado, "não há ilegalidade patente no
indeferimento do pedido de interrogatório remoto. A decisão impugnada observou os parâmetros
legais e jurisprudenciais pertinentes, não configurando desrespeito aos princípios do
contraditório ou da ampla defesa. A lealdade processual, como corolário da função jurisdicional,
exige que as partes atuem de forma íntegra e colaborativa, o que não se coaduna com a postura
do paciente." (e-STJ, fl. 59).
O Ministério Público estadual ainda ressaltou se tratar de réu com histórico criminal
revelador da prática reiterada de crimes, situação que reforça "a necessidade de aplicação
rigorosa das normas processuais penais para resguardar a ordem pública e assegurar a
efetividade da persecução criminal." (e-STJ, fl. 42).
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA49230480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:36
Código de Controle do Documento: 3201fbd8-2b5e-4e5e-9306-1fb119e82f52

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 217.843 / TO
Número Registro: 2025/0217061-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00051241420258272700 16913420248272733 51241420258272700
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANIEL ALVES FERNANDES
ADVOGADO
: IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL ALVES FERNANDES
ADVOGADO : IGOR PINHEIRO COUTINHO - CE025242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50166850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: ef3c57bf-c6b2-4946-8a86-b9fb5b93ab23

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:10
Código de Controle do Documento: ef3c57bf-c6b2-4946-8a86-b9fb5b93ab23